Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-24.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008053-24.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RITA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 109.257.831-53 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008053-24.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Parte Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Parte Recorrida:
Rita Rodrigues de Brito

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13.02.2023 a 17.02.2023

Ordem na pauta: 178

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que inocorre nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela autora (art. 14, § 3º, II, CDC).

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da suspensão no fornecimento de serviços de energia elétrica e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que o pagamento de fatura de consumo feito intempestivamente deu causa a interrupção no fornecimento de energia elétrica de modo que agiu em exercício regular de direito com o corte do serviço.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso id. 146012769, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a demandante é cliente da empresa ré, titular da UC de n. 1339591, e, deixando de efetuar o pagamento da fatura de consumo de energia elétrica referente ao mês de setembro/2021 (R$ 171,28), vencida em 13/09/2021, somente veio a realizar o pagamento no sábado, dia 23 de outubro de 2021.

Assim, tem-se como correta a suspensão do fornecimento da energia elétrica que se deu em 25/10/2021, na segunda-feira, já que a fatura referente ao mês de setembro de 2021, constava em aberto no sistema interno da ré, pois não houve tempo hábil a computar o pagamento feito em dia não útil.

Ressalto ainda, que conforme documento apresentado pela própria parte autora no id.146012711, qual seja a fatura do mês seguinte ao que deu causa ao corte, com referência ao mês de out/2021, foi encaminhada ao consumidor com aviso de possibilidade de corte de energia pela ausência de pagamento da fatura vencida em 13/09/2021, a partir do dia 19/10/2021.

Portanto, assiste razão à recorrente ao buscar o reconhecimento de que não houve ato ilícito praticado por parte da concessionária ao efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica, ao ponto que a fatura referente ao mês de setembro/2021, foi quitada com 40 (quarenta) dias de atraso, como se vê pelo comprovante de pagamento também juntado pela própria reclamante no Id. 146012713.

É entendimento já pacificado pelo STJ a legitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação.

Esclareço que a alegação da recorrida de que o pagamento via
pix
é automático e a seu ver tornaria o corte de energia indevido não procede, pois o envio imediato se refere à transferência dos valores ao beneficiário e não ao reconhecimento interno do pagamento, o que diz respeito à forma de arrecadação própria da concessionária ré.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023